Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017060-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HILMAR SOARES GONCALVES - CPF: 430.357.601-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Hilmar Soares Gonçalves
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1015346-21.2019.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

O Agravante, em síntese, aponta que citação por edital realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização do Devedor antes de se proceder à medida.

Aduz que foram realizados bloqueios econômicos nas contas do Recorrente, sendo que, certamente, nos sistemas se encontra a localização atual do Devedor, porquanto, resta controversa a realização da citação editalícia, sendo que seria possível encontrar o endereço do Executado, ora Agravante.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a anulação da citação por edital.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID no 54962967.

O Recorrido, no ID no 58164983, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Hilmar Soares Gonçalves
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1015346-21.2019.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

Pelo que abstrai dos autos, o Recorrente sustenta a reforma da decisão em razão de a citação via edital nos autos originários ser nula, pois não esgotou os meios de localização do Devedor.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual promoveu, em 27-7-2016, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 9.917,62 (nove mil novecentos e dezessete reais sessenta e dois centavos), referente à débitos de ICMS.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou a informar que a tentativa restou inexitosa.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, de que não procedeu à citação do Devedor, em razão de o imóvel existente no endereço estar fechado e desocupado.

Foi realizada, ainda, tentativa de localização do endereço do referido por meio de busca no sistema Infojud.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado Singular entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A

jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

E, ainda, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Repise-se, que, embora tenha sido tentada a localização do Devedor por meio do sistema Infojud, esta não é a única ferramenta à disposição do Estado de Mato Grosso, tampouco do Poder Judiciário, além da possibilidade da expedição de ofícios, com a finalidade da obtenção do atual endereço do Executado, ora Agravante.

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

O Agravante alega, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital. O MM. Juiz do feito pontuou a validade da citação editalícia, após as tentativas frustradas das citações anteriores, por carta e mandado.

A douta Relatora deu provimento ao recurso, ante a necessidade de esgotamento das possiblidades de localização do endereço do executado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria quanto à validade da citação por edital.

Registro de início que a Ação de Execução foi proposta contra a Empresa e seus sócios.

Na vertente dos autos, as tentativas de citação foram inexitosas.

Primeiro por AR, a qual foi devolvida com a anotação “Não existe o número indicado”, o que ensejou a petição da Fazenda Pública informando
novos endereços dos sócios
, e insistindo com o endereço anterior com relação à pessoa jurídica.

A carta de citação da empresa foi devolvida com a informação: “mudou-se”.

A Executada Ilma Soares Gonçalves Oliveira compareceu aos autos espontaneamente, apresentando exceção de pré-executividade, sob a alegação de decadência, impossibilidade de participação dos sócios por não operar no presente caso nenhuma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. (Id 54183453 – p. 22/34)

Essa exceção de pré-executividade foi rejeitada em 17/06/2013. (Id 54183453 – p. 57/60)

Posteriormente, a DIPARAFUSOS DIST PARAFUSOS RONDON LTDA., também compareceu espontaneamente nos autos, e apresentou exceção de pré-executividade em 02/10/2014, a qual igualmente foi rejeitada. (Id 54183453 – p. 119/122)

À p. 128, a segunda Carta de Citação endereçada à Agravada/Executada Hilmar Soares Gonçalves foi devolvida, com a informação “desconhecido”. Determinada a citação por mandado, este restou negativo, com a anotação de que o imóvel localizado no endereço indicado encontrava-se fechado e desocupado (p. 146).

A Fazenda Pública, por sua vez, informou que realizou busca ao sistema INFOSEG, não obteve novos endereços da Executada Hilmar Soares Gonçalves, requerendo, assim, com base no princípio da cooperação, consulta ao sinstema INFOJUD, e, se negativa, a expedição de ofício ao TRE/MT, INSS, OI, TIM, CLARO, VIVO, ENERGISA e CAB/MT.

Após, não havendo êxito nas buscas e/ou na citações requeridas anteriormente, pleiteou a expedição de citação por edital. (p. 149)

O MM. Juiz do feito deferiu o pedido de busca ao sistema INFOJUD, e se positiva a expedição da citação, consignando na mesma decisão a possibilidade de publicação de edital de citação, se inexitosas as tentativas anteriores (por carta e mandado).

Após a devolução da carta de citação e mandado, todos negativos, foi expedida citação por edital, e, posteriormente, deferida a penhora de valores via BACENJUD, com bloqueio parcial de numerário nas contas dos sócios executados.

Dessa forma, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que a Fazenda Pública empreendeu esforços na localização da sócia/executada, existindo comprovação nos autos de que foram realizadas tentativas outras para encontrar a executada, com buscas no Sistema INFOSEG e INFOJUD, restando demonstrada que a citação foi tentada em três endereços distintos.

Na espécie, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pela empresa devedora está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

Ademais, em consulta à ação de base, constata-se o pedido de extinção da Ação de Execução formulado pela Empresa Executada, dando conta de que optou pela compensação da CDA objeto da execução, junto à PGE. (Id 40507889)

Ressai, ainda, petição da Fazenda Pública Estadual requerendo a suspensão do feito por 180 dias, até que seja concluído o procedimento administrativo de compensação em trâmite na PGE; o que foi deferido pelo Julgador singular, conforme decisão lançada no Id 44922713.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021